Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-90.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-90.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: NIRE THATHA GOMES DE ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão híbrida da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia treze de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal/Convocado).

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Mineração Paragominas S/A
(id. 12152118), nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela ora recorrente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que julgou a ação extinta sem resolução o mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 12152118), aduz a recorrente que Sra. Nire Thatha Gomes de Araújo, conforme laudo médico, está acometida de doença degenerativa, sem correlação com o trabalho que desempenhava.

Diz que há previsão legal para discutir a reclassificação de benefício previdenciário, conforme expõe.

Diz também que no âmbito administrativo procedeu com a discussão acerca da reclassificação de sua empregada, porém não obteve a devida resposta da autarquia federal, mostrando-se, portanto, viável o ajuizamento da ação judicial.

Menciona que a lei previdenciária possibilita a discussão pelo empregador sobre a reclassificação de benefício, nos termos do art. 21-A, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.213/1991.

Salienta que a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, conforme o art. 48 da Lei n.º 9.784/99.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 12152125) sustentando a necessidade de manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria (id. 13493781).

Determinei o retorno dos autos à origem, em virtude da ausência de certificação da tempestividade da apelação e também das contrarrazões.

Certidão informando que a apelação e as contrarrazões são tempestivas (id. 13505734).

Recebi o recurso no duplo efeito (id. 13998903).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça, id. 14479727, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento híbrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Depreende-se dos autos que a autora pretende, na verdade, a reclassificação do benefício deferido à sua empregada, o qual foi classificado como acidentário, para previdenciário, alegando que, de acordo com laudo médico, restou configurado que mencionada trabalhadora é portadora de doença degenerativa, sem correlação com o trabalho desempenhado.

Avaliando o caso concreto, o juízo “a quo”, com fundamento em entendimento jurisprudencial, entendeu no sentido da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos anteriormente enunciados.

Segundo a recorrente, sua legitimidade ativa estaria prevista no art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe expressamente que a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Contudo, a partir da leitura da redação do dispositivo antes citado, conclui-se que a vindicada legitimidade ativa emerge somente na seara administrativa quando o intento dizer respeito a questões de ordem técnica envolvendo o benefício previdenciário concedido pelo INSS ao empregado, não indicando extensão dessa discussão à seara judicial, tanto é que o entendimento jurisprudencial vigorante é no diapasão de que a atuação do empregador, nesses casos, esgota-se no âmbito administrativo. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pátria, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA.
Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal escopo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240121-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que o empregador surge como parte ilegítima na pretensão que visa a alteração da espécie de benefício previdenciário quando a intenta na esfera judicial, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança. 2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.702.491/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Nesse sentido, entendo que a sentença “a quo” deve ser mantida nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023